Tribunal: TJSP
Processo: 1001692-98.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - inexigibilidade de contrato reconhecida em Primeiro Grau - falsidade da assinatura constatada em perícia grafotécnica - danos morais verificados - valor da indenização mantido - restituição em dobro afastada - culpa grave não caracterizada - compensação incabível em razão do depósito

Ementa:

Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - inexigibilidade de contrato reconhecida em Primeiro Grau - falsidade da assinatura constatada em perícia grafotécnica - danos morais verificados - valor da indenização mantido - restituição em dobro afastada - culpa grave não caracterizada - compensação incabível em razão do depósito judicial realizado pelo autor - recurso do réu parcialmente provido - recurso do autor provido.